Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-23.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por ROSILENE ALVES FERREIRA, em face à sentença proferida pelo Juiz da Vara Cível do Paranoá. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito: “Trata-se de embargos de terceiro opostos por ROSILENE ALVES FERREIRA em desfavor de CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, devidamente qualificados nos autos. O feito foi ajuizado sob o fundamento de que a embargante adquiriu de Francisco Moacir da Silva dos direitos possessórios relativos ao imóvel situado no Lote de terreno de no 13 da Quadra 02, Conjunto D, Condomínio Mansões Entre Lagos, Paranoá-DF. No entanto, o embargado ajuizou ação de cobrança de débitos condominiais contra o alienante (Francisco Moacir), e, em razão da procedência daquela demanda, iniciou-se o cumprimento de sentença que resultou na penhora no imóvel nos autos da ação no 0701668-08.2019.8.07.0008. Tece considerações sobre a proteção do bem de família dada pela Lei 8.009/90. Requer o acolhimento dos presentes embargos com o levantamento da constrição sobre o Lote no 13 da Quadra 02, Conjunto D, Condomínio Mansões Entre Lagos, Paranoá-DF, bem assim a anulação do processo da ação no 0701668-08.2019.8.07.0008). Indeferida a gratuidade de justiça, no que a parte embargante promoveu o recolhimento das custas iniciais (ID 209304704). A parte embargada, devidamente citada, se manifestou sobre os embargos, alegando, em preliminar, ilegitimidade ativa da parte embargante. No mérito, aponta invalidade na cessão do imóvel, bem assim afirma que a alegada cessão ocorreu após o ajuizamento da ação no 0701668-08.2019.8.07.0008. Enfatiza que o alienante consta como devedor de débitos condominiais e a obrigação é propter rem. Requer a manutenção da penhora do imóvel. Houve réplica (ID 214240495). Rejeitada a preliminar arguida e dispensada a dilação probatória, vieram os autos conclusos para sentença”. Sobreveio sentença que revogou a liminar e rejeitou os embargos de terceiro, nos seguintes termos: “Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, revogo a liminar de ID 210050764 e REJEITO os presentes embargos à execução. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante sucumbente a pagar as custas e os honorários da parte ex adversa, que fixo no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa”. A embargante interpôs apelação (ID 69669334). Insurgiu-se em relação ao não reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família e à ausência de desconstituição da penhora litigiosa. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem preparo, sendo postulada a concessão de justiça gratuita. Contrarrazões, ID 69669337. Após o indeferimento da gratuidade de justiça, o preparo foi recolhido, ID 71213444 / 71409594. É o relatório. Decido. Conforme já decidiu esta Corte[1], a “apelação interposta contra sentença que revoga tutela provisória deferida nos embargos de terceiro não é dotada de efeito suspensivo e, por via de consequência, não obsta a continuidade da execução ou do cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil”. Com efeito e nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação interposta contra a sentença que revoga a tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o seu §4o possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se constata a presença dos requisitos para a concessão da medida. A recorrente limitou-se a postular genericamente a atribuição de efeito suspensivo ao apelo e não discorreu fundamentadamente sobre os requisitos previstos no §4o do art. 1.012 do CPC, razão pela qual a apreciação da tese ficou inviabilizada, ID 69669334– fl. 01. Noutro giro, verifica-se que os elementos de convencimento adotados pelo juiz foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente. Logo, não se mostra prudente, nesta apreciação sumária, rever tal provimento judicial e para obstar a produção de seus efeitos, mormente quando sequer foi apresentada fundamentação adequada para tal desiderato. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento do efeito suspensivo ao apelo, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada reflexão quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1](Acórdão 1971275, 0741088-36.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.)